Tribunal: TJMT
Processo: 1026989-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026989-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE), JOSE PADILHA DA SILVA - CPF: 346.064.831-72 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO PELO CORREIO – RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA A DEMANDA – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.

A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1026989-51.2022.8.11.0041

APELANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

APELADO:
JOSÉ PADILHA DA SILVA

9a Vara Cível da Comarca De Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP em desfavor de JOSÉ PADILHA DA SILVA
.

SENTENÇA
: julgou procedente
o pedido da ação, para condenar o requerido
ao pagamento de R$ 7.819,03, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

APELO
: sustenta, em síntese, a nulidade da citação realizada pelo correio, que foi dirigida e recebida por pessoa estranha à demanda. Assim, nos termos do art. 280 do CPC, entende que é o caso de se decretar a nulidade da sentença para que seja regularizada a citação da parte requerida.

Pugna pela procedência do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença exarada com o consequente retorno dos autos à primeira instância para a realização de nova citação e andamento regular do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é o caso de decretar a nulidade da sentença em razão da citação da parte requerida haver sido recebida por pessoa estranha a demanda.

A lide advém da inadimplência de uma confissão de dívida firmada pela parte requerida em 18.08.2015, do qual nenhuma parcela foi paga. O juízo de origem considerou válida a prova documental da dívida e diante da revelia do requerido, julgou antecipadamente o mérito da demanda e acolheu os pedidos do autor, ora apelante.

Na inicial, foi mencionado o endereço do requerido como sendo o seguinte: Rua J, n° 15, Quadra 20, Bairro Jardim Presidente II, Cuiabá, CEP 78090-225. Do AR anexado ao Id. 183475338, verifica-se que a citação foi encaminhada para o mesmo endereço descrito pelo autor na inicial, no entanto, foi recebida pela pessoa de Victória de Sene Silva.

Da análise do conjunto fático-probatório, extrai-se que a única tentativa de encontrar o requerido se deu mediante esta carta de citação enviada pelo correio e recebida por pessoa estranha a demanda. A audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência do requerido (Id. 1834755340). Após, nenhuma outra diligência foi realizada na tentativa de encontrar o requerido e o feito teve seu julgamento de mérito apreciado à revelia do demandado.

Nos termos do art. 248, §1o do CPC, tratando-se o citando de pessoa física e domicílio residencial, a citação por carta deve ser entregue e assinada pelo próprio citando.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Ademais, considerada a ausência do requerido na audiência de conciliação designada, mostrava-se pertinente a realização de pesquisas nos sistemas oficiais de informações de dados disponíveis ao Poder Judiciário (Infojud, Infoseg e Siel – Sistema de Informações Eleitorais), na tentativa de confirmar e atualizar o endereço do requerido, porém nenhuma diligência foi realizada, o que torna prejudicado e duvidoso o AR recebido por pessoa estranha ao processo.

Assim, antes de se julgar a lide, havia meios para se localizar o devedor e oportunizá-lo de exercer seu direito de defesa. Como não restou comprovada a validade da citação é o caso de se decretar a nulidade do ato citatório e todos os seus atos decorrentes, nos termos do que dispõe o art. 280 do CPC.

Inclusive, é este o entendimento majoritário do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.
3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015
" ( REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3.
Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente
. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

No mesmo sentido:

Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Citação por carta AR pessoa física
– Carta citatória recebida na pessoa de terceiro estranho à lide - Nulidade de citação
– Reconhecimento. Citação por carta de pessoa física não empresária deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, a qual pode ser alegada em qualquer tempo, enquanto houver utilidade processual na alegação - A validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida a assinatura no recibo. Sendo assim, a carta citatória deve ser entregue pessoalmente ao citando, não se contentando a regra processual com a simples presunção pelo fato de o aviso de recebimento ser assinado por suposto, a princípio, parente da devedora. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20849385920218260000 SP 2084938-59.2021.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 18/05/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - VIOLAÇÃO À PESSOALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. - O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda,
suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo - Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular
do processo - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000220430615001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1009918-62.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: ROGERIO BELMIRO DOS SANTOS AGRAVADO: THAISSA RADI SPOSITO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. “
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.”
( REsp 1840466/SP). (TJ-MT 10099186220228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para decretar a nulidade do ato citatório e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância com a realização de nova citação e prazo para oferecimento de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023